Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CHEQUE. PROVAS. ÔNUS. ART. 373, II, CPC. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA.
1. Comprovada a relação jurídica que gerou a dívida existente, cabe à parte adversa indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, cuja ausência traduz-se em presunção de legitimidade da exigência do título (artigo 373, II, Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os depósitos realizados na conta bancária do autor eram destinados à quitação da dívida encampada nas cártulas. Meras alegações são insuficientes para desfazer a presunção do débito, visto estar o credor de posse de tais documentos.
3. Recurso conhecido e desprovido.